Tribunal: TJDFT
Processo: 0702061-44.2024.8.07.9000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS FORMULADA PELO GENITOR. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. ALIMENTANDO. FILHO MENOR. NECESSIDADES PRESUMIDAS E INCONTROVERSAS. TUTELA PROVISÓRIA. CONCESSÃO. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO PAI. ADVOGADO. PROFISSIONAL LIBERAL. COPROPRIETÁRIO DE IMÓVEIS. RENDA MENSAL. AFERIÇÃO PRECISA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. CUSTEIO DAS NECESSIDADES COTIDIANAS DO FILHO. OBRIGAÇÃO DE AMBOS GENITORES. GENITOR. CONCURSO. OBRIGAÇÃO. VERBA PROVISÓRIA. FIXAÇÃO. PONDERAÇÃO. PARÂMETROS. OBSERVÂNCIA. MANUTENÇÃO ATÉ RESOLUÇÃO DEFINITIVA DA CONTROVÉRSIA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A mensuração dos alimentos deve ser pautada pelo produto que emerge da equação cujas variáveis são representadas pela necessidade do alimentando e pela capacidade do alimentante, e, ao ser apurado ao que dela emerge como expressão da possibilidade contributiva do obrigado, deve ser considerada sua situação financeira atual, revestindo-se de substancial relevância para tanto a aquilitação do que efetivamente percebe mensalmente à guisa de remuneração mensal, de forma a ser alcançada equitativamente a verba que pode fomentar sem serem menosprezadas as necessidades cotidianas de seu destinatário (CC, art. 1.694).
2. Afigurando-se os alimentos fixados em caráter provisório consonantes com as necessidades do alimentando apreendidas de conformidade com sua idade e com os parâmetros ordinariamente praticados no estabelecimento de obrigação afetada à capacidade econômica do alimentante, não alcançando montante excessivo nem irrisório, devem ser preservados até que, estabelecido o contraditório e procedida a instrução, as variantes da equação que deve modular a definitiva fixação da obrigação emirjam objetivamente do acervo probatório reunido.
3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.